Tribunal: TJDFT
Processo: 0704303-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Processo : 0704303-70.2025.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 73141671), proferida em mandado de segurança impetrado por JORGE ANDRÉ SEVILLIS ALMEIDA contra ato atribuído a CARLOS ALBERTO SERPA da FUNDAÇÃO CESGRANRIO. O impetrante alegou que participou do concurso público nacional unificado organizado pela banca Fundação Cesgranrio, concorrendo às vagas reservadas para candidatos negros, conforme o disposto na Lei no 12.990/2014. Contudo, ao se submeter ao procedimento de heteroidentificação foi reprovado pela comissão avaliadora. Alegou que foi aprovado em sete outras bancas de heteroidentificação, sendo cinco federais e duas estaduais, todas no Distrito Federal, organizadas por cinco bancas diferentes. O juízo de origem denegou a segurança, em virtude da ausência de prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo. Fundamentou que, no caso, “não houve a demonstração de inscrição, não houve a juntada o edital, também não houve esclarecimentos acerca de qual é a fase do concurso”. Recorre o AUTOR (id. 73141673). Tece considerações quanto à ausência de solidariedade entre os apelados. Sustenta que foi acostado aos autos um robusto conjunto probatório, destacando-se (i) requerimentos administrativos devidamente protocolados e não respondidos pela Administração; (ii) Certidões e documentos funcionais que comprovam o direito pleiteado; (iii) comprovação de preenchimento de todos os requisitos legais exigidos para o direito requerido; e (iv) ausência de instauração de processo administrativo disciplinar ou motivação para eventual indeferimento. Aduz que o conjunto probatório demonstra que o impetrante “tem histórico funcional e documental compatível com o direito requerido”. Aduz que a Administração não apresentou qualquer fundamento válido para negar tal prerrogativa, tampouco instaurou procedimento apto a apurar ou contestar a documentação apresentada. Alega que o ato administrativo impugnado padece de nulidade absoluta, pois não foi minimamente motivado conforme exige o artigo 50 da Lei no 9.784/99. Assevera que “o apelante preenche todos os requisitos legais para fruição do direito postulado, seja por meio da comprovação objetiva dos critérios legais, seja por sua regularidade funcional, ausência de penalidade ou impedimento, e cumprimento de todas as exigências administrativas previstas. O indeferimento administrativo deu se à margem do procedimento legal regular e desprovido de fundamentação concreta.” Pugna pelo provimento ao recurso para reformar a sentença e conceder a segurança pleiteada. Decido. CONHECIMENTO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE O recurso não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade. A propósito, confira-se o aresto do STJ: [...] 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 335.051/PR, 1a Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 04/02/2014; AgRg no REsp no 1.367.370/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 26/6/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 28/08/2012. (...) 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015) A sentença vergasta denegou a segurança que visava à (i) anulação de decisão de banca avaliadora que reprovou o impetrante no procedimento de heteroidentificação; e (ii) reinclusão definitiva do impetrante no certame. Com efeito, o apelante não atacou os fundamentos da r. sentença (id. 73141671), que denegou a segurança pleiteada, sob fundamento de que o “impetrante não comprovou a alegada violação do seu direito, pois não há nenhuma prova documental que demonstre a inscrição do autor no certame, a juntado do edital e a fase do concurso em que foi eliminado”. Tais fundamentos não foram impugnados no presente apelo. O apelante restringe-se no recurso a pleitear o provimento do recurso para reforma da sentença sem qualquer apresentação de fundamento de fato e de direito a demover a conclusão da r. sentença combatida. Deveras, em suas razões, o apelante aduz que consta nos autos robusto conjunto probatório a amparar seu direito. Todavia, relaciona documentos que, além de não terem sido acostados aos autos, sequer se referem à causa de pedir. Não fosse o bastante, as alegações tratam de questões atinentes à regularidade funcional, à ausência de penalidade disciplinar e à motivação do ato administrativo. Ou seja, trata-se de matéria completamente alheia ao alegado direito líquido e certo, o qual se refere ao procedimento de heteroidentificação, que, aliás, sequer foi debatido nas razões recursais. Neste quadro, o apelante não enfrenta o cerne do julgamento na origem, ou seja, inexistência de prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, consistente na anulação de decisão que reprovou o impetrante no procedimento de heteroidentificação em concurso público. Quando intimado a se manifestar sobre o princípio da dialeticidade (id. 73755456), o apelante limitou-se a apontar (id. 73898328) que o recurso “promove análise crítica dos fundamentos adotados pelo juízo a quo, trazendo elementos fáticos e jurídicos que sustentam o pedido de reforma”, o que, à evidência, não pode prosperar. Não se exige que a fundamentação seja extensa ou desnecessariamente detalhada. O que se espera é a apresentação de modo objetivo e coerente dos fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão, a fim que se possa compreender minimamente as insurgências postas, o que não ocorreu no caso. Afinal, o conhecimento do recurso, pelo relator, está condicionado à devida impugnação dos fundamentos da decisão vergastada. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Assim, não conheço do recurso com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator